Tribunal: TJBA
Processo: 8031463-37.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8031463-37.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: MARIA JOANIL SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO REGULADO PELO ARTIGO 1030, II, DO CPC. INCIDÊNCIA OU NÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS NOS PAGAMENTOS VINCULADOS A OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO JULGADOR. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO.
PREJUDICADO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECER
EVENTUAL RETRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS
À 2ª VICE-PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL
.

I –
O
Estado da Bahia
interpôs recurso e
xtraordinário contra
o Acórdão que determinou o pagamento em folha suplementar dos efeitos financeiros decorrentes da mora no cumprimento de obrigação de fazer.

II –
A segunda Vice-Presidência encaminhou os autos para realização de juízo de retratação
, conforme artigo 1030, II, do CPC.

III –
R
e
conhecida a incompetência originária deste Tribunal para
processar
ação executiva individual calcada em título judicial coletivo
e anulado o Acórdão que a decidiu
,
se mostra prejudicado
o
juízo de retratação.

IV – Determinado o retorno dos autos à segunda Vice-Presidência, nos termos do artigo 86 do RITJBa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da

PETIÇÃO CÍVEL N°
8031463-37.2022.8.05.0000

Acordam
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ANULAR O ACÓRDÃO ANTERIOR E JULGAR PREJUDICADO

O JUÍZO DE RETRATAÇÃO,

nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Relator - Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA